Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após a interposição do agravo, forma opostos embargos de declaração perante o juízo e nos quais a parte deduziu os mesmos fundamentos do presente recurso e pedido de efeitos infringentes. Desta feita, ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403